Tribunal: TJES
Processo: 5009680-15.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009680-15.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDEREZ KRUGER BORGES
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5009680-15.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
VALDEREZ KRUGER BORGES.

RECORRIDOS(AS):
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e BANCO SAFRA S A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E PORTABILIDADE. CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADO POR MENSAGENS DE WHATSAPP. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO EXERCIDO TEMPESTIVAMENTE (ART. 49, CDC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
VALDEREZ KRUGER BORGES
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais visavam a declaração de nulidade de contrato de refinanciamento de portabilidade (averbado sob o nº 0098375753) e a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00. A controvérsia decorre da alegação da autora de que teria sido induzida a erro na celebração de contrato de refinanciamento, sob a promessa de manutenção do número de parcelas originais, vindo a descobrir posteriormente o aumento do saldo devedor e o crédito de valores não solicitados em sua conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, que: foi vítima de fraude praticada por preposta da requerida Facta, que teria prometido condições diversas das concretizadas; não teve acesso prévio ao termo de adesão assinado via
link
; exerceu o direito de arrependimento administrativamente no mesmo dia do recebimento do crédito; e os documentos juntados pelas defesas não comprovam a ciência inequívoca das cláusulas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pelo Banco Safra, uma vez que dimana das razões recursais a pretensão de reforma do julgado, atacando precisamente a fundamentação da sentença vergastada.

4.

A sentença baseou-se na premissa de que a assinatura digital e o reconhecimento facial suprem o dever de informação. No entanto, a sentença merece reforma. A autora é idosa e alega ter sido induzida a erro por prepostos via WhatsApp. A Facta Financeira não colacionou aos autos o histórico das conversas que antecederam o envio do
link
, prova esta essencial para demonstrar que a oferta correspondia exatamente ao contrato assinado, ônus que lhe competia (Art. 6º, VIII, CDC).

5.

As provas demonstram que a vontade da consumidora foi viciada por uma técnica de venda agressiva e indutiva. A preposta da Facta Financeira não buscou esclarecer as condições de CET ou o aumento do número de parcelas; limitou-se a exercer pressão temporal ("RAPIDINHO PK É ATÉ AS 15h" - ID. 18596428 - Págs. 8/9) e técnica ("RESPONDE O SIM" - ID. 18596428 - Págs. 8/9).

6.

O Código de Defesa do Consumidor (Art. 6º, III) exige informação clara e adequada. O dever de informação não é satisfeito apenas pela presença de cláusulas em um link, mas pela transparência na fase pré-contratual. O registro da autora afirmando "Não aceito" logo após a operação reforça a ausência de intenção de contratar nos moldes realizados. O diálogo no ID 18596428 prova que a autora manifestou oposição imediata à transação.

7.

Assim, restou comprovado que a autora contestou o recebimento do valor e a contratação no mesmo dia. As mensagens de ID. 18596428 e o Boletim de Ocorrência ID. 18596425 demonstram que a autora manifestou oposição e desejo de cancelamento em 09/04/2025, data do recebimento do crédito. A autora chega a ligar várias vezes e mandar mensagem, mas a consultora do banco que fez a operação não a atende ou responde de forma evasiva. Por ser contratação fora do estabelecimento comercial (via digital/
link
/Whatsapp), assiste ao consumidor o direito potestativo de desistência no prazo de 07 dias. O exercício do direito de arrependimento no mesmo dia deveria ter suspendido os efeitos do contrato instantaneamente, o que foi negado pelas rés. A recusa das instituições em reverter a operação viola norma cogente do Código de Defesa do Consumidor. Colaciono julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - DIREITO DE ARREPENDIMENTO - ART. 49 DO CDC - REQUISITOS DEMONSTRADOS - RESCISÃO CONTRATUAL - CABIMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEVIDA. -
O art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que "o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicilio" - Se o direito de arrependimento foi exercido regularmente pelo consumidor, a resilição do contrato de empréstimo deve ser reconhecida, com a consequente devolução dos valores eventualmente descontados pela instituição financeira - Configura dano moral a conduta da instituição financeira que, mesmo diante do exercício tempestivo do direito de arrependimento pelo consumidor, se recusa a efetuar a rescisão contratual persistindo na cobrança de dívida que se tornou indevida, causando assim a este último abalo emocional, constrangimento, aflição, angústia e sofrimento, a configurar o dano moral, o que mais se reforça em razão de ter a parte contratado advogado para acionar o Judiciário, a fim de se ver livre de despropositada cobrança, o que importa em perda de tempo útil .
(TJ-MG - AC: 00064013720198130058, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 12/04/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023) (g.n.)

Consumidor. Recurso Especial. Ação de busca e apreensão. Aplicação do CDC às instituições financeiras . Súmula 297/STJ. Contrato celebrado fora do estabelecimento comercial. Direito de arrependimento manifestado no sexto dia após a assinatura do contrato. Prazo legal de sete dias . Art. 49 do CDC. Ação de busca e apreensão baseada em contrato resolvido por cláusula de arrependimento. Improcedência do pedido . -
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297/STJ. - Em ação de busca e apreensão, é possível discutir a resolução do contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, quando incide a cláusula tácita do direito de arrependimento, prevista no art. 49 do CDC, porque esta objetiva restabelecer os contraentes ao estado anterior à celebração do contrato . - É facultado ao consumidor desistir do contrato de financiamento, no prazo de 7 (sete) dias, a contar da sua assinatura, quando a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial, nos termos do art. 49 do CDC. - Após a notificação da instituição financeira, a cláusula de arrependimento, implícita no contrato de financiamento, deve ser interpretada como causa de resolução tácita do contrato, com a consequência de restabelecer as partes ao estado anterior.
- O pedido da ação de busca e apreensão deve ser julgado improcedente, quando se basear em contrato de financiamento resolvido por cláusula de arrependimento . Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 930351 SP 2007/0045219-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/10/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 16/11/2009) (g.n.)

APELANTE (S): CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A APELADO (S): JULIANA DA SILVA COSTA E M E N T A: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM GARANTIA DE VEÍCULO. REFINANCIAMENTO . DIREITO DE ARREPENDIMENTO. EXERCÍCIO TEMPESTIVO. EXIGÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DE VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE CREDITADO. ABUSIVIDADE . DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1 . Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual, declarando rescindido o contrato de refinanciamento e restabelecendo o contrato de empréstimo original, além de condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.600,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2 . Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira que endossou o crédito a terceiros possui legitimidade passiva para responder à ação; (ii) estabelecer se o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC é aplicável ao contrato de refinanciamento celebrado por meio eletrônico; (iii) determinar se a conduta da instituição financeira ao exigir a devolução de valor superior ao efetivamente creditado como condição para o exercício do direito de arrependimento configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3 . A instituição financeira que formaliza contrato de empréstimo com o consumidor é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, ainda que tenha endossado o crédito a terceiros, em razão da responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, do CDC. 4.
O direito de arrependimento previsto no art . 49 do CDC aplica-se às contratações realizadas por meios eletrônicos, considerando a evolução tecnológica e a necessidade de interpretação teleológica da norma para proteger o consumidor de decisões tomadas sem a possibilidade de análise aprofundada das condições contratuais. 5. A manifestação de arrependimento realizada pela consumidora apenas três dias após a assinatura do contrato de refinanciamento encontra-se dentro do prazo legal de 7 dias previsto no art. 49 do CDC . 6. Configura prática abusiva a exigência de devolução de valor superior ao efetivamente creditado na conta do consumidor como condição para o exercício do direito de arrependimento, especialmente quando o montante exigido inclui valores utilizados para quitação de contrato anterior em operação interna da instituição financeira. 7. A recusa injustificada ao cancelamento do contrato dentro do prazo legal de arrependimento, mediante imposição de condições abusivas, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, especialmente quando obriga o consumidor a recorrer ao Poder Judiciário para ver seu direito respeitado .
8. O valor de R$ 6.600,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização. IV . DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A instituição financeira que formaliza contrato de empréstimo com o consumidor possui legitimidade passiva para responder à ação de exercício do direito de arrependimento, ainda que tenha endossado o crédito a terceiros, em razão da responsabilidade solidária prevista no CDC . 2. O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC aplica-se às contratações de serviços financeiros realizadas por meios eletrônicos.
3 . É abusiva a exigência de devolução de valor superior ao efetivamente creditado na conta do consumidor como condição para o exercício do direito de arrependimento.- (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10462705620238110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2025) (g.n.)

8.

A conduta da Facta Financeira revela má-fé ao utilizar o estado de vulnerabilidade da idosa. O Banco Safra, embora receptor do valor de quitação, faz parte da cadeia de consumo de portabilidade e responde solidariamente pela restituição ao
status quo ante
, ressalvado seu direito de regresso contra a financeira que operou a fraude. Assim, o contrato nº 0098375753 com o Banco Facta deve ser declarado nulo e o contrato nº 000015272422 com o Banco Safra deve ser restabelecido nas mesmas condições anteriores à portabilidade.

9.

Como corolário lógico da anulação do contrato e do dever de retorno ao
status quo ante
, os valores indevidamente descontados pelo Banco Facta no benefício da autora devem ser restituídos ou compensados para amortização do saldo devedor do contrato restaurado junto ao Banco Safra. Tal medida evita o enriquecimento sem causa das instituições financeiras. Por sua vez, a autora deverá devolver o valor de R$ 7.926,77 mediante depósito judicial, ficando vedada qualquer cobrança de juros ou encargos sobre este montante pela ré Facta.

10.

Quanto ao dano moral, a situação transcende o mero aborrecimento. A imposição de um empréstimo de longo prazo (96 meses) a uma pessoa idosa, reduzindo sua margem consignável e aumentando significativamente seu saldo devedor de forma arbitrária, configura dano moral pela angústia e insegurança financeira causada. A autora ainda tentou contato para questionar a operação, mas foi ignorada, causando assim abalo emocional. O valor deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), patamar que considera a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para, reformando a sentença, JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e:

a) Declarar a nulidade do contrato de refinanciamento de portabilidade nº 0098375753 (Facta Financeira);

b) Determinar o restabelecimento imediato do contrato original nº 000015272422 junto ao Banco Safra, nas condições anteriores (29 parcelas restantes), e a Facta Financeira proceder à baixa de qualquer gravame;

c) Determinar que os valores eventualmente descontados pelo Banco Facta após a averbação do contrato nulo sejam restituídos à autora de forma simples ou, alternativamente, utilizados para amortizar o saldo devedor do contrato restaurado junto ao Banco Safra, a fim de garantir o exato retorno ao
status quo ante
e evitar o enriquecimento sem causa das rés;

d) Autorizar o depósito judicial pela autora do valor de R$ 7.926,77 em favor da Facta Financeira, sem incidência de juros ou correção, visto que a demora na devolução decorreu da recusa administrativa da ré;

e) Condenar as rés solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com juros a partir da citação (art. 405 do Código Civil) e correção monetária a partir desta fixação (Súmula 362 STJ). A correção monetária deverá ser realizada pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e juros de mora correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1°, CC).

12.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)